Tribunal: TJSP
Processo: 1008130-35.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Fornecimento de medicação - prescrição do medicamento Ozempic para paciente acometido por obesidade, diabetes e esteatóse hepática - Medicamento aprovado pela ANVISA – imprescindibilidade verificada - Escolha do curso de tratamento é de competência exclusiva do médico - Recusa no fornecimento do medicamento devidamente prescrito é indevida - aplicação da Súmula 102 deste E.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Fornecimento de medicação - prescrição do medicamento Ozempic para paciente acometido por obesidade, diabetes e esteatóse hepática - Medicamento aprovado pela ANVISA – imprescindibilidade verificada - Escolha do curso de tratamento é de competência exclusiva do médico - Recusa no fornecimento do medicamento devidamente prescrito é indevida - aplicação da Súmula 102 deste E. TJSP. - Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso Improvido